Tribunal: STF
Processo: ARE 1464347
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com Agravo. ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD). Energia solar. Matéria infraconstitucional.



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que afirmou a inexistência de fato gerador de ICMS sobre o uso do sistema de energia elétrica produzida por consumidores com unidades de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica. 



    2. Discute-se, no caso, a possibilidade de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia pela própria unidade consumidora, já que a energia produzida é consumida pela própria unidade geradora.



    3. O exame da existência de ato de mercancia no uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica por unidades consumidoras com mini e microgeração de energia fotovoltaica pressupõe o exame da Resolução Normativa da ANEEL, que estabelece as condições de acesso aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o regime de compensação entre a energia injetada e a energia consumida.



    4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    5. Afirmação da seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à incidência de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora.



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.